Tribunal: TJSP
Processo: 1086842-54.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Energia elétrica. Ação regressiva. Seguradora pleiteia reembolso da indenização paga aos segurados por dano elétrico suportado. Laudo técnico unilateral. Prejudicada a perícia judicial, porque não preservado o equipamento danificado. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso. Responsabilidade da concessionária afastada. Entendimento pacificado na Câmara. Recurso da concessionária.

Ementa:
Energia elétrica. Ação regressiva. Seguradora pleiteia reembolso da indenização paga aos segurados por dano elétrico suportado. Laudo técnico unilateral. Prejudicada a perícia judicial, porque não preservado o equipamento danificado. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso. Responsabilidade da concessionária afastada. Entendimento pacificado na Câmara. Recurso da concessionária. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Recurso provido.